Tribunal: TJMT
Processo: 1008110-56.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008110-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE), 1º Juizo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), ANDRE PEREIRA NEVES - CPF: 026.529.591-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANDRE PEREIRA NEVES - CPF: 026.529.591-23 (PACIENTE), JEFFERSON BAMBIL DA SILVA - CPF: 916.550.561-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008110-56.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR
PACIENTE: ANDRE PEREIRA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO] – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – AGENTE QUE, MOTIVADO POR CIÚMES, TERIA MATADO O NOVO AMÁSIO DA SUA EX-NAMORADA, MEDIANTE INÚMERAS FACADAS [APROXIMADAMENTE 15 GOLPES], EM DIVERSAS REGIÕES DO SEU CORPO, ESPECIALMENTE NA REGIÃO DO TÓRAX, SEM POSSIBILIDADE DE DEFESA – FUNDAMENTO SUFICIENTE E IDÔNEO – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT – ALEGADA INJUSTA PROVOCAÇÃO POR PARTE DA EX-NAMORADA – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA TENHA INFLUENCIADO NA AÇÃO HOMICIDA DO AGENTE – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A gravidade diferenciada da conduta [futilidade, perversidade do comportamento do agente, multiplicidade de golpes, especialmente em região letal, e intenso sofrimento causado à vítima] revela a periculosidade do paciente e justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

A alegação de que o paciente tenha
“agido pelo ímpeto de violenta emoção é de inviável análise na via estreita do habeas corpus”
(TJMT, HC nº 22873/2011). Ademais, as supostas ações de terceiros, que não são partes da ação penal, não justificam a revogação da custódia preventiva do agente.

“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO)

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008110-56.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR
PACIENTE: ANDRE PEREIRA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDRE PEREIRA NEVES, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (autos n° 1010055-69.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido] – art. 121, §2°, inc. II e VI, do Código Penal.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, pois está calcada unicamente no clamor público,

“o qual não é suficiente para manter em cárcere o acusado”
; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) o paciente
“é réu primário e de bons antecedentes, comprovando possuir residência fixa e ocupação lícita na empresa Coder, a qual emitiu parecer informando que o mesmo poderá retornar ao trabalho após posto em liberdade”
; 4) as medidas cautelares mostram-se suficientes para garantir a ordem pública e assegurar tanto a instrução criminal quanto a aplicação da lei penal.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

O impetrante, juntando novos documentos [áudios/fotos do aplicativo whatspp e cópia da resposta à acusação], aduz que o paciente foi injustamente provocado pela sua “namorada”, de modo que
“a tipificação penal deverá sofrer alteração no sentido de conferir aos fatos um homicídio privilegiado”
, notadamente porque
“na data dos fatos eles ainda estavam namorando”
, requerendo, ao final, a revogação da custódia preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

O pleito de reapreciação da medida liminar foi indeferido.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008110-56.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia acusatória que o paciente, ao visualizar fotos publicadas em redes sociais pela sua ex-namorada anunciando o seu novo relacionamento amoroso com a vítima Jefferson Bambil da Silva, imediatamente armou-se com uma faca [grande], saiu da sua residência, e foi ao encalço de ambos [os quais estavam na casa de uma amiga], quando então, ao encontrá-los, desceu do carro com a arma branca em mãos e foi rapidamente em direção à vítima Jefferson, sem possibilitá-lo defender-se, passando a desferir inúmeros de golpes de faca por todo o seu corpo, o que ocasionou a sua morte por
“anemia aguda, por hemorragia interna e externa”
,
in verbis
:

“Consta nos autos que no dia 21/04/2021, na Rua C, casa nº 173, Bairro Dinalva Muniz, nesta cidade, a vítima Jefferson Bambil da Silva recebeu diversos golpes de arma branca, do tipo FACA, em especial no tórax, abdômen, braços e deltoide, os quais lhe causaram anemia aguda por hemorragia interna e externa, que fora a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necrópsia de mov. Num. 54583282.

Apurou-se que o denunciado ANDRÉ PEREIRA NEVES, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina) foi o autor das facadas desferidas na vítima Jefferson Bambil da Silva.

O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, posto que o denunciado André não aceitava o fato da vítima Jefferson estar relacionando-se com sua ex-namorada, a Sra. Fernanda Souza Madureira, e não aceitou uma postagem feita por Fernanda em rede social, de uma foto dela com a vítima Jefferson anunciando o relacionamento entre eles, o que o motivou a praticar o crime em tela.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA. Após ver a postagem feita por Fernanda, o denunciado fora até onde ela e a vítima estavam. Chegou no local de carro e, incontinenti, “pulou em cima de Jefferson” (sic) desferindo-lhe inúmeros golpes de faca, retirando-lhe qualquer chance de reação
.”

O Laudo Pericial nº 010396/2021 – Necrópsia – atestou que a vítima apresentava inúmeros ferimentos [aproximadamente 15 golpes], em diversas regiões do corpo, provocados por instrumento contundente, com as seguintes descrições,
in verbis
:

“
Ferida cortante nas regiões
: mentoniana, face anterior do punho esquerdo, palma da mão esquerda, face anterior do joelho direito, face posterior do punho direito, dorso da mão direita, face posterior do 2º e 3º dedos da mão direita.

Ferida perfurocortante de tamanho variando de 1,0 cm a 7,5 cm de extensão nas regiões
: face anterior do terço proximal e médio do braço direito, torácica direita e esquerda, esternal, mamária esquerda, terço proximal e distal do braço esquerdo, epigástrica, flanco abdominal direito, terço médio da coxa esquerda, face anterior do joelho esquerdo, face posterior da região deltoidiana esquerda, terço médio do braço esquerdo, terço distal da coxa esquerda.

Escoriações nas regiões
: geniana direita, torácica direita, maleolar lateral esquerda, dorso do pé esquerdo.”

Na delegacia, a ex-namorada do paciente, Fernanda Sousa Madureira, declarou que, no dia dos fatos,
“aceitou o pedido de namoro de JEFFERSON”
e publicou em
“sua rede social que estavam namorando”
, quando então,
“passados alguns minutos da postagem”
, o paciente chegou ao local [onde estava com a vítima] e
“pulou em cima de JEFFERSON, passando a desferir golpes de faca nele”
. Destacou que a vítima,
“quando se deparou com ANDRÉ, não teve tempo nem de se defender, pois foi muito rápida a ação”
. Revelou, ainda, que tinha
“falado com ANDRÉ por mensagem horas antes do fato”
, pedindo
“para que o mesmo a deixasse em paz para ser feliz”
. Ressaltou que, desde a época em que se relacionava com o paciente, o mesmo já apresentava descontrole emocional e possessividade [
“era uma pessoa demoníaca”
;
“era uma pessoa possesiva”
], tendo, inclusive, ameaçado ela e
“outras pessoas”
. Afirmou que
“já tinha sugerido a ANDRÉ que ele se tratasse (...), porém, não quis se submeter a qualquer tratamento”
(ação penal).

Ouvido pela autoridade policial, o paciente declarou que:

“(...)
estava na casa da sua prima quando começou a receber vídeos e áudios no seu celular, que estavam sendo enviados por sua namorada; ela estava passando ciúmes no interrogado
, onde tinha um homem acariciando ela;
FERNANDA postou que estava namorando este outro indivíduo
(...);
o interrogado saiu da casa da sua prima e foi para a casa onde FERNANDA estava; (...) o interrogado passou na frente da casa, estacionou o carro próximo a casa onde FERNANDA estava, pegou a faca, que havia pego na casa da sua prima, e foi para o interior do terreno (...), o interrogado foi na direção de JEFFERSON e o esfaqueou
; em seguida fugiu do local no seu veículo (...).”

Quanto à ausência de fundamentação, conforme se extrai da ata da audiência de custódia, a decisão constritiva fora proferida oralmente [e a sua íntegra não foi transcrita pelo juiz singular], cuja mídia-audiovisual não foi apresentada pelo impetrante, a impossibilitar o exame da integralidade dos fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Transcrevo a ata da audiência de custódia:

“Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e cientificadas as partes acima mencionadas sobre a utilização de registro fonográfico digital para a tomada da prova oral. Foi realizada a entrevista com o autuado, sem o respectivo termo, nos termos do art. 26 do Provimento nº 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva. O representante da defesa não compareceu, apesar de ter recebido o link, informado pela assessoria deste magistrado, alegando que estava em Tesouro. O MM Juiz proferiu a seguinte decisão: Homologo o auto de prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto prisão preventiva em desfavor do acusado André Pereira Neves. Já que o presente caso causou comoção pública e é capa de diversos sites e jornais nesta cidade. Ademais, este é o terceiro caso de homicídio na cidade somente nesta semana, vislumbra-se que outras medidas adversas à prisão preventiva não são eficientes para diminuir os crimes de sangue, visto como,

não é admissível que vidas sejam ceifadas e os acusados permaneçam em liberdade, em especial quando a motivação é tão fútil, como no caso em tela, ciúmes de mulher. Deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ
(HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ORAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DENEGADA A ORDEM. 1.
A
jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação. Ressalva de entendimento do Relator. (...). Denegada a ordem. STJ – HC 497619/SC – 6ª Turma – Rel. Min. Rogério Sachetti Cruz – 27.05.2019).”

Não obstante, nas informações prestadas o juiz da causa apontou que a prisão preventiva foi decretada para
“assegurar a ordem pública, pois, fortemente abalada, especialmente pela periculosidade externada no ato praticado pelo paciente”
, além de ressaltar que,
“ainda que o acusado tenha bons predicados pessoais, não se pode aceitar que um simples ciúme gere a morte de pessoas”
.

Nesse quadro, verifica-se que a segregação cautelar foi motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade diferenciada da conduta, que extrapolou a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio, considerando que o paciente, motivado por ciúmes da sua ex-namorada, teria matado a vítima Jefferson, mediante inúmeras facadas – ao menos 15 golpes [causando ferimentos entre 1 a 7,5 centímetros] –, em diversas regiões do seu corpo, especialmente na região do tórax, sem possibilidade de defesa.

Ressalto que as fotografias do corpo da vítima – expostas na Necrópsia – induzem a brutalidade e a frieza da ação criminosa, assim como o anseio homicida [em tese].

A gravidade concreta da conduta [evidenciada pela futilidade, perversidade do comportamento do agente, multiplicidade de golpes, especialmente em região letal, e pelo intenso sofrimento causado à vítima] revela a periculosidade do agente e justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

Com efeito, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal a ensejar a revogação da custódia preventiva do paciente, o que faço com base nos seguintes arestos do STJ e deste Tribunal,
in verbis
:

“(...)
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado, revelador da periculosidade do recorrente. Com efeito, o acusado praticou o crime de homicídio motivado por ciúmes da ex-mulher
(...)
(motivo fútil), levando a efeito o delito no momento que a vítima estava sentada, esfaqueando-a (crime executado de maneira que impossibilitou a defesa)
.”
(RHC 120.962/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 12/03/2020)

“A custódia cautelar restou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, relevador da perniciosidade social da ação.
O Recorrente é acusado da suposta prática do delito de homicídio, porque teria desferido golpe de faca no pescoço da vítima, motivado por ciúmes de sua ex-companheira, o que denota a gravidade concreta da conduta
.”
(HC 146874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, 26/10/2017)

“Na hipótese, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
a prisão preventiva encontra motivação na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo seu modus operandi, porquanto a vítima teria sido morta a facadas, por ciúmes e sem chance de defesa
(...).”
(STJ, RHC 85.472/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 16/08/2017)

“Não merece acolhimento a alegação do impetrante quanto à carência de fundamentação da decisão que
decretou a segregação cautelar do paciente, pois revela-se fundamentada em razão das circunstâncias do caso concreto que retratam sua periculosidade em decorrência do modus operandi, em tese, empregado na prática da conduta criminosa em apuração
, uma vez que ele supostamente teria (...) descarregado uma arma de fogo contra a vítima, ocasionando a sua morte.
Sendo a suposta causa do crime ciúmes que detinha com relação sua ex-namorada que estava em relacionamento amoroso com a vítima.”
(N.U 1013475-33.2017.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Noutro giro, a assertiva do impetrante de que o paciente foi injustamente provocado por Fernanda Sousa Madureira [a qual não é parte da ação penal] – fazendo a juntada de áudios e fotos do aplicativo Whatsapp – envolve matéria fático-probatória, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
, sobretudo quando não há comprovação nos autos de que tais argumentos/documentos tenham sido apreciados pelo juiz da causa.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“A tese de homicídio privilegiado, a descaracterizar a noção da necessidade da custódia, no sentido de ter o paciente agido pelo ímpeto de violenta emoção, é de inviável análise na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.”
(TJMT, HC nº 22873/2011, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30-3-2011)

Ademais, a alegada provocação por parte de Fernanda Sousa Madureira [sendo ela, ou não, ex-namorada do paciente] não possuí qualquer relação com a vítima Jefferson, o que permite conjecturar que possa atentar contra quem venha a relacionar com sua ex-namorada.

Assim sendo, as supostas ações de terceiros não justificam a revogação da custódia preventiva do agente.

Noutra quadra,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21/09/2020).

No mesmo sentido:

“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(RHC 139.011/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 04/05/2021)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(RHC 120.962/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12/03/2020)

Por fim, os predicados pessoais do agente [primariedade; bons antecedentes; residência fixa; emprego lícito; parecer emitido pela empresa ‘Coder’, informando que a prisão preventiva do paciente não interrompe o contrato de trabalho, pois, para isso, afigura-se necessária uma condenação transitada em julgado, em observância às leis trabalhistas] não autorizam a revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Trago à colação os seguintes arestos do STJ:

“
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.”
(AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 28/05/2021)

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”

(RHC 142.403/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/05/2021)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021